Tribunal: TJSP
Processo: 2122915-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122915-22.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado VALDOMIRO SANCHES
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122915-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: José Bonifácio – 2a Vara Cível
Agte. : Companhia Paulista de Força e Luz
Agdo. : Valdomiro Sanches Monteiro
Juiz de 1o Grau: Senivaldo dos Reis Júnior
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 10/06/2020
VOTO No 47.029
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA.
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Com o sentenciamento do
feito há perda de interesse no prosseguimento do julgamento deste
agravo de instrumento. Recurso prejudicado, por perda de objeto.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.80/85 e 113/114 dos autos de primeiro grau, que em ação
declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos
morais, rejeitou os embargos de declaração, mantendo o deferimento da tutela de
urgência.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que não há menção de quais débitos são englobados na referida
decisão agravada, bem como ausência de delimitação da multa por
descumprimento evitando-se o enriquecimento indevido. Requer a concessão de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão para o mérito
recursal, decisão de fls. 135 e, apresentada contraminuta com preliminar de não
conhecimento, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso resta prejudicado.
Com efeito, a agravante pretendia com este recurso a
reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para proibir a interrupção do
fornecimento de energia ou, caso já interrompido, restabelecê-lo, em 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122915-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ocorre
que,
conforme
pesquisa
realizada
pela
assessoria técnica deste Relator, o feito foi sentenciado e, julgados parcialmente
procedentes os pedidos do autor, tornando definitiva a liminar concedida, nos
seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos, resolvendo o
processo com solução de mérito (art. 487, I, NCPC), de modo a
declarar inexigível o débito de R$2.380,64, oriundo do termo de
ocorrência e inspeção no 754654308. Confirmo a tutela concedida
para determinar que a requerida se abstenha de suspender o
fornecimento de energia elétrica à parte requerente, tão somente
com relação ao débito referente ao TOI Termo de Ocorrência e
Inspeção discutido nestes autos. Também condeno a parte
requerida ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 5.000,00,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo a partir da data do arbitramento desta decisão e com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.“ (g.n.
fls. 228 1o grau)
Cumpre observar que o valor da multa diária fixada
pode ser alterado a qualquer momento pelo magistrado, desde que caracterizada
a sua abusividade ou insuficiência, nos termos do art. 537, § 1o, I, do CPC, não
restando preclusa a questão.
Ademais,
a
própria
agravante
alega
em
sua
contestação que o fornecimento de energia está ativo no imóvel, e com a
afirmação de cumprimento da determinação judicial, irrelevante a limitação da
multa.
Assim, resta prejudicado o presente recurso, tendo em
consideração o sentenciamento do feito.
Ante o exposto, dou por prejudicado este recurso, por
perda de objeto.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica